Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704666-74.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO DE SOUZA MOTTA MOREIRA EMBARGADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 29 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)